Tribunal: TJES
Processo: 5002949-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Poluição
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELICADA QUESTÃO ENVOLVENDO A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DEPENDENTE DE APROFUNDAMENTO COGNITIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No CPC de 2015, a regularidade formal, requisito de admissibilidade de qualquer recurso, não deve ser apreciada segundo critério rigidamente formalístico, o que contraviria não só ao sistema do Código, mas, também, ao princípio da primazia do julgamento do mérito recursal, o qual, no caso específico do Agravo de Instrumento, encontra positivação no § 3º do art. 1.017 da aludida codificação processual.

II-
Com a edição do CPC/2015, houvera notória mitigação do instituto da preclusão consumativa.

III-
A preclusão consumativa, enquanto perda da faculdade de praticar ato cujo exercício tenha sido consumado, não pode ser confundida com a possibilidade, conferida pelo CPC/2015, de corrigir irregularidades formais no prazo do recurso ou em outro conferido pela legislação – como ocorre com o interstício apontado pelo parágrafo único do art. 932 do CPC –, porque tal ato não pode ser equiparado à interposição do mesmo ou de outro recurso.

IV-
A interferência do Poder Judiciário nas atividades tipicamente outorgadas aos outros poderes, ainda que sob o pretexto de concretizar a Constituição, há de ser exercida sempre com
parcimônia
e dentro das
demarcações da razoabilidade
, a fim de que o juízo ponderativo do órgão julgador não se sobreponha a escolhas lícitas dos representantes eleitos democraticamente.

V-
Se o administrador público tiver feito escolhas lícitas ao ponderar os princípios em jogo, via de regra o Judiciário deverá tutelar tais escolhas em respeito ao princípio democrático, até porque interferir e redefinir escolhas feitas na implementação de uma política pública põe em risco a própria continuidade dessa política e desorganiza a atividade administrativa e a alocação racional de recursos públicos.

VI-
Levando-se em conta a necessidade de uma apuração mais verticalizada e detalhada acerca das causas do odor e das alternativas técnicas disponibilizadas para a sua eficiente contenção, decerto não está configurado o cenário de segurança fático-jurídica exigido para a concessão da tutela provisória, sobretudo pela falta de nitidez acerca da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC).

VII-
Malgrado não se ignore o incômodo e desagrado causados pelos odores fétidos, não é possível vislumbrar, à primeira vista, o perigo de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, seja porque tal estado de coisas já se prolonga há cerca de 7 (sete) anos – ou seja, por um interstício bastante considerável –, seja porque, à luz das manifestações preliminares da AGERSA, pelo menos em tese o problema pode ser contornado e mitigado com a instalação, nas residências, de caixas sifonadas ou conexões de PVC apropriadas capazes de conter a propagação dos gases oriundos da rede de esgotamento sanitário.

VIII-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002949-78.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de inadmissibilidade recursal e, pela mesma votação, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002949-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio do qual impugna a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Cachoeiro de Itapemirim/ES, que indeferira a liminar postulada pelo ora Agravante no bojo da
“ação civil pública”
por ele ajuizada, ao argumento de que a situação exigiria maior aprofundamento instrutório e cognitivo, porque o corrégo existente no local poderia ser o causador do dano reportado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos:
(i)
a decisão impugnada padeceria de ausência de motivação;
(ii)
ocorrera a implantação de loteamento em área incompatível com a rede pública de esgotamento sanitário;
(iii)
houvera aprovação indevida do Loteamento Jardim Itapemirim pelo Município de Cachoeiro;
(iv)
a construção do sistema mecânico de elevação de esgoto sanitário dera origem a danos nos planos urbanístico e ambiental;
(v)
finalmente, estariam presentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória postulada.

Em decisão proferida em junho de 2020 (ID nº 1339796), fora indeferido o efeito ativo pleiteado.

As contraminutas, a seu turno, podem ser encontradas nos ID’s de números 1467567, 1482780 e 1493621.

Instado a se manifestar sobre as preliminares arguidas pela Imobiliária Monte Cristo Ltda., o Agravante o fizera por meio do petitório identificado com o ID nº 1671458.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 8 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Em sua contraminuta identificada com o ID nº 1467567, a Imobiliária Monte Cristo Ltda., ora Agravada, arguira a existência de preclusão consumativa, ao argumento de que as razões recursais somente foram juntadas aos autos após a distribuição do Agravo de Instrumento interposto pela plataforma eletrônica do PJE.

Pois bem. Com relação ao fato processual reportado pela Imobiliária Monte Cristo, ele realmente é verdadeiro, porque, na data de 10/06/2021 – dia da interposição do Agravo – a petição de interposição fora protocolada às 23h36min e as razões recursais apenas às 23h59min, como ilustra o ID nº 1312205.

Entretanto, se por um lado não há dúvida com relação ao fato reportado, por outro não merecem acolhida as consequências jurídicas pretendidas.

Isso porque, no CPC de 2015, a
regularidade formal
, requisito de admissibilidade de qualquer recurso, não deve ser apreciada segundo critério rigidamente formalístico, o que contraviria não só ao sistema do Código, mas, também, ao
princípio da primazia do julgamento do mérito recursal
, o qual, no caso específico do Agravo de Instrumento, encontra positivação no § 3º do art. 1.017 da aludida codificação processual, cuja redação é a seguinte:

“Art. 1.017. [...]

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou
no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento
, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.” [Não existem grifos no original]

É preciso ter em mente que, à luz do denominado “Código Fux”, em regra
somente se extingue o direito de praticar ou mesmo de emendar o ato processual com o decurso do prazo
, corroborando tal linha de pensamento o art. 223, “caput”, da referida codificação, cuja redação estabelece, “in verbis”:

“
Art. 223.

Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
”
[Não existem grifos no original]

Isso significa dizer que, com a edição do CPC/2015, houvera notória mitigação do instituto da
preclusão consumativa
, não destoando de tal linha de pensamento a doutrina do processualista JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“
O princípio que informa essas figuras é o mesmo: se o juiz deve dar à parte oportunidade para corrigir o vício detectado (princípio que se aplica inclusive aos recursos, ex vi do art. 932, parágrafo único do CPC/2015), deve ser admitido, a fortiori, que a parte o faça por sua conta, antes de escoado o prazo processual respectivo. O sentido com que deve ser compreendida a faculdade prevista no art. 223, caput, do CPC/2015 é amplo: compreende não apenas a correção de algum problema que a parte tenha detectado na petição
, mas, também, a adição de novo fundamento. Impõe-se à parte, como é evidente, agir em conformidade com a boa-fé - como, de resto, deve proceder em relação à prática de qualquer ato processual (cf. art 5º do CPC/2015).
Nesse contexto, resta mitigada a preclusão consumativa, desde que a emenda ao ato processual seja realizada dentro do prazo originário.
" (Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo, RT. 2015. Edição eletrônica)

Não bastassem tais considerações, é preciso rememorar que a preclusão consumativa, enquanto perda da faculdade de praticar ato cujo exercício tenha sido consumado, não pode ser confundida com a possibilidade, conferida pelo CPC/2015, de corrigir irregularidades formais no prazo do recurso ou em outro conferido pela legislação – como ocorre com o interstício apontado pelo parágrafo único do art. 932 do CPC –, porque tal ato não pode ser equiparado à interposição do mesmo ou de outro recurso.

Aliás, segundo o saudoso professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, a ausência de razões configura defeito da petição recursal que pode ser suprido antes de encerrado o prazo recursal
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 16ª ed., Rio de Janeiro : GEN, p. 427)
, posição esta partilhada também pelo eminente processualista JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, segundo o qual a eliminação do vício, se realizada no prazo estabelecido para a prática do ato processual defeituoso, deve ser admitida sem qualquer restrição, pois não constitui óbice ao regular desenvolvimento do processo e não acarreta dano aos sujeitos parciais do processo (
in
Efetividade do processo e técnica processual
. São Paulo : Malheiros, 2006, p. 147-148).

Decerto, se tais considerações se revelam aplicáveis aos processos físicos, com maior razão deverão incidir no caso dos processos eletrônicos, os quais, pelo menos para nós, da Justiça Comum Estadual, ainda constituem uma novidade, oferecendo inúmeros desafios aos Operadores no seu trato cotidiano, circunstância que certamente recomenda uma suavização dos rigores formais em alguns aspectos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de preclusão consumativa.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PEÇAS CONSIDERADAS ESSENCIAIS

Em sua contraminuta identificada com o ID nº 1467567, a Imobiliária Monte Cristo Ltda., ora Agravada, arguira outra preliminar de inadmissibilidade recursal, ao argumento de que o Recorrente não juntara peças consideradas essenciais ao julgamento do recurso.

Sem embargo da combatividade da Recorrida, a aludida preliminar também não merece prosperar, pelas seguintes razões:
(i)
em primeiro plano, é perfeitamente possível apreciar o Agravo de Instrumento sem os documentos reportados pela Agravada, como já ocorrera no momento da análise do pedido de efeito ativo;
(ii)
além disso, ainda que a referida documentação se revelasse necessária, obviamente não seria o caso de inadmitir liminarmente o recurso, mas, sim, de franquear ao Agravante a juntada das referidas peças, conforme enunciam os arts. 1.017, § 3º e 932, parágrafo único – ambos do CPC/2015 –, cujas redações possuem o seguinte teor:

“Art. 932.
[...]

Parágrafo único
. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
.
” [Não existem grifos no original]

“Art. 1.017. [...]

§ 3º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único
.” [Não existem grifos no original]

A partir dessas considerações,
AFASTO
a preliminar em apreço.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO - MÉRITO

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impõe-se uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão da intrincada questão ora debatida.

Trata-se de
“ação civil pública”
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor da BRK AMBIENTAL
,

da IMOBILIÁRIA MONTE CRISTO LTDA. e do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em razão de supostos danos ambientais causados pela instalação de um sistema de elevação mecânica de esgoto sanitário no Bairro Jardim Itapemirim.

Emerge dos autos do Inquérito Civil MPES nº 2015.0021.6451-45, fundamento empírico da demanda coletiva originária, que a ODEBRECHT AMBIENTAL (sucedida por BRK AMBIENTAL), no ano de 2014, instalara um sistema de elevação mecânica de esgoto sanitário no Bairro Jardim Itapemirim, o qual, segundo o relato ministerial, estaria causando danos ambientais e urbanísticos, além de transtornos aos moradores do entorno, sobretudo pelo odor fétido reportado pelos moradores.

Segundo o
Parquet
, os esclarecimentos prestados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano indicam que a requerida IMOBILIÁRIA MONTE CRISTO LTDA. implantara um loteamento no bairro Jardim Itapemirim mesmo sem a rede de esgotamento sanitário devidamente implantada, o que fora chancelado pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Como forma de sanar a incompatibilidade técnica do parcelamento do solo urbano, a BRK AMBIENTAL (sucessora da ODEBRECTH AMBIENTAL) implantara um sistema de elevação mecânica de esgotamento sanitário, o que vem gerando graves prejuízos à comunidade do entorno, em virtude do odor desagradável que retornaria pelas tubulações.

Diante desse cenário, não restara outra alternativa ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO senão ajuizar a referida
“ação civil pública”
, na qual foram formulados os seguintes requerimentos a título de tutela provisória de urgência, a saber:
1)
seja determinada à BRK AMBIENTAL a obrigação de fazer consubstanciada em, no prazo de 60 (sessenta) dias, promover a desativação do sistema de elevação mecânica de esgoto sanitário instalado na Rua Antônio Vasques, Bairro Jardim Itapemirim;
2)
seja determinada à IMOBILIÁRIA MONTE CRISTO LTDA a obrigação de fazer consubstanciada em, no prazo de 60 (sessenta) dias, implantar rede de esgotamento sanitário para atendimento ao Loteamento Jardim Itapemirim II, cujo projeto contemple a desativação do sistema de elevação mecânica de esgoto sanitário instalado na Rua Antônio Vasques;
3)
sejam intimadas a BRK AMBIENTAL e IMOBILIÁRIA MONTE CRISTO LTDA a, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentarem os respectivos projetos para execução das obras;
4)
sejam intimadas a BRK AMBIENTAL, IMOBILIÁRIA MONTE CRISTO LTDA e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a, conjuntamente, velarem para que a execução das aludidas obras não cause quaisquer interrupções do serviço público de coleta de esgotamento sanitário do Bairro Jardim Itapemirim.

Pois bem. No tocante à alegação de ausência de motivação, é cediço que, à luz da Teoria Geral dos Recursos, fala-se na atualidade do denominado
“Princípio da Causa Madura”
, o qual, embora previsto no § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, aplica-se também ao Agravo de Instrumento, permitindo o saneamento de eventuais vícios decorrentes da ausência ou insuficiência de fundamentação. A propósito do assunto, merece transcrição um julgado bastante elucidativo:

“[...]
O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES.
[...].” (TJES, AI 024189007263, Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª CÂMARA CÍVEL , Data de j. 28/05/2019, DJES 07/06/2019). [Não existem grifos no original]

Ultrapassada tal questão, impõe-se o exame das demais.

A despeito da combatividade da pretensão recursal, as próprias razões do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual enunciam o seguinte (fls. 04/05):

“Tendo em vista que a questão envolve complexa análise acerca da rede pública de esgotamento sanitário e da implantação do sistema de elevação mecânica de esgoto implantado na região, fora solicitado a AGERSA - Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim a realização de vistoria e emissão do competente parecer técnico [...].”

Logo, se o próprio Órgão Ministerial reconhece a
complexidade
da análise da questão – circunstância que, inclusive, motivara a solicitação de parecer técnico à AGERSA –, não parece razoável e tampouco coerente a impugnação ao ato decisório que, também preocupado com as causas reais desse intrincado problema de esgotamento sanitário, almeja um aprofundamento cognitivo antes do exame do requerimento de tutela provisória, cujo deslinde precipitado, destituído da ponderação de todas as variáveis técnicas e operacionais envolvidas, poderá trazer mais impasses do que propriamente soluções.

E por falar no Relatório de Vistoria da AGERSA (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim), é relevante asseverar que este reforçara a necessidade de
adequação das instalações hidrossanitárias internas dos imóveis lindeiros
para que o mau cheiro – proveniente da rede de esgoto – não retorne às residências, o que reforça e encarece a necessidade de um exame panorâmico da questão, com sopesamento crítico e reflexivo de todas as narrativas e nuances envolvidas, inclusive em homenagem ao princípio constitucional do contraditório, visivelmente prestigiado pelo CPC/2015.

Salvo melhor juízo, o caso é dotado de sutilezas que exigiram o acionamento simultâneo de 3 (três) envolvidos –
Município de Cachoeiro de Itapemirim
,
Imobiliária Monte Cristo
e Odebrecht Ambiental, oportunamente sucedida pela
BRK Ambiental
–, a revelar que, possivelmente, a solução definitiva do problema exigirá uma atuação conjunta, integrada e articulada de mais de um Agravado.

Inclusive, ratifica tal linha de pensamento o Ofício encaminhado pela sociedade empresária BRK Ambiental ao Município de Cachoeiro, cujo teor enaltece a importância de uma desapropriação por utilidade pública de algumas glebas para que sejam efetuadas melhorias na rede de esgotamento sanitário do bairro Jardim Itapemirim.

Ora, segundo regras de experiência comum subministradas pela observação dos fatos rotineiros (art. 375 do CPC), desapropriações não são realizadas num passe de mágica e tampouco num piscar de olhos. Muito pelo contrário, exigem empenho do Poder Público e também um interstício temporal suficiente para a sua efetivação, o qual nem sempre pode ser dimensionado com precisão.

E mais: em se tratando de impasse que já se arrasta desde o ano de 2014, quando fora instalado o sistema de elevação mecânica de esgoto sanitário no Bairro Jardim Itapemirim, há razões para acreditar, pelo menos em sumária cognição, que o problema da rede de esgotamento,
caso realmente exista
, não é de fácil solução. Decerto, se as questões técnico-operacionais fossem tão singelas quanto se pretende fazer crer, certamente já teriam sido resolvidas em momento anterior.

Com relação à dúvida metódica lançada por este Relator no tocante à própria existência do problema concernente à rede de esgotamento, é relevante ressaltar que o
corpo técnico
da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (AGERSA), em suas falas e manifestações, é muito enfático acerca da
necessidade de adequação das instalações hidrossanitárias internas das residências
, mediante a inserção de
caixas sifonadas
(isto é, dotadas de sifão). Acerca do assunto, é oportuna a transcrição do
Relatório de Vistoria nº 12/2017
– elaborado pela AGERSA – e também da
ata de reunião
reportada no petitório recursal, realizada pelo Órgão de Execução do Ministério Público Estadual com agentes da referida Agência Regulatória e de várias Secretarias Municipais:

RELATÓRIO DE VISTÓRIA Nº 12/2017

“Conclusão:

Quanto à reclamação a respeito da elevatória de esgoto, não observou-se nenhum problema operacional no ato da vistoria, nem qualquer indício de que houve alguma ocorrência anteriormente.
Porém, deve-se enfatizar que sem a adequação das instalações hidrossanitárias dos imóveis, não há como mitigar o retorno do mau cheiro nas residências.
SALIENTAMOS QUE A ELEVATÓRIA CONSTITUI EQUIPAMENTO ESSENCIAL NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DA REGIÃO, UMA VEZ QUE É ALTERNATIVA PARA BOMBEAR O ESGOTO COLETADO DE TODO LOTEAMENTO JARDIM ITAPEMIRIM ATÉ O INTERCEPTOR. [...].” [Não existem grifos no original]

ATA DA REUNIÃO REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

“[...]
Há informação no IC que há problemas com os gases dispersados no esgoto no local
, que ano passado no dia 31/03/2017 às 19:30hs, foi realizada reunião na Igreja Nossa Senhora das Graças na qual todos moradores tiveram oportunidade de manifestação quanto a implantação de esgoto no local, pelo que consta os problemas começaram a ocorrer após implantação do loteamento Jardim Itapemirim, a AGERSA fez um relatório no qual foi assinado por Tatiana e Felipe, e informa que o problema começou a ocorrer após a instalação do sistema elevatório mecânico (...). Em seguida dada a palavra ao Sr. Wanderlei [Diretor Presidente da AGERSA],
este passou a palavra para Tatiana [Diretora Técnica da AGERSA], que informou que
no passado fez uma análise da área e no levantamento da área, informou que não há registro na AGERSA quanto o problema em comento, e que realmente é necessário realizar o levantamento o elevatório que
o problema de mal cheiro não consegue atribuir a um causador

específico que o ideal que os imóvel tenham uma adequação interna (ex. caixa sanfonada), não há no Município outras queixas nesse sentido, dentro do diagnóstico feito no local o esgoto é operacional e eficiente, mas a bacia como um todo, córrego e afluentes precisa de melhorias
[...].”[Não existem grifos no original]

A partir desse cenário de inadequação das instalações hidrossanitárias internas das próprias residências dos moradores de Jardim Itapemirim, não se pode afastar, nesse primeiro momento, a existência de uma possível
concausa
para o desconforto
divorciada da conduta dos Agravados
, a qual, por motivos óbvios, exige uma investigação mais detida e aprofundada.

Logo, levando-se em conta a necessidade de uma apuração mais verticalizada e detalhada acerca das causas do odor e das alternativas técnicas disponibilizadas para a sua eficiente contenção, decerto não está configurado o cenário de segurança fático-jurídica exigido para a concessão da tutela provisória, sobretudo pela falta de nitidez acerca da
probabilidade do direito
alegado (art. 300 do CPC).

Ademais, a interferência do Poder Judiciário nas atividades tipicamente outorgadas aos outros poderes, ainda que sob o pretexto de concretizar a Constituição, há de ser exercida sempre com
parcimônia
e dentro das
demarcações da razoabilidade
, a fim de que o juízo ponderativo do órgão julgador não se sobreponha a escolhas lícitas dos representantes eleitos democraticamente.

Ora, se o administrador público tiver feito escolhas lícitas ao ponderar os princípios em jogo, via de regra o Judiciário deverá tutelar tais escolhas em respeito ao princípio democrático, até porque interferir e redefinir escolhas feitas na implementação de uma política pública põe em risco a própria continuidade dessa política e desorganiza a atividade administrativa e a alocação racional de recursos públicos.

Além disso, malgrado não se ignore o incômodo e desagrado causados pelos odores fétidos, não é possível vislumbrar, à primeira vista, o
perigo de dano
ou mesmo o
risco ao resultado útil do processo
, seja porque tal estado de coisas já se prolonga há cerca de 7 (sete) anos – ou seja, por um interstício bastante considerável –, seja porque, à luz das manifestações preliminares da AGERSA, pelo menos em tese o problema pode ser contornado e mitigado com a instalação, nas residências, de caixas sifonadas ou conexões de PVC apropriadas capazes de conter a propagação dos gases oriundos da rede de esgotamento sanitário.

Nessa ordem de considerações, por não vislumbrar os requisitos do art. 300 do CPC, conheço do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002949-78.2021.8.08.0000

AGVTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e OUTROS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEITADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DELICADA QUESTÃO ENVOLVENDO A REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DEPENDENTE DE APROFUNDAMENTO COGNITIVO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
No CPC de 2015, a regularidade formal, requisito de admissibilidade de qualquer recurso, não deve ser apreciada segundo critério rigidamente formalístico, o que contraviria não só ao sistema do Código, mas, também, ao princípio da primazia do julgamento do mérito recursal, o qual, no caso específico do Agravo de Instrumento, encontra positivação no § 3º do art. 1.017 da aludida codificação processual.

II-
Com a edição do CPC/2015, houvera notória mitigação do instituto da preclusão consumativa.

III-
A preclusão consumativa, enquanto perda da faculdade de praticar ato cujo exercício tenha sido consumado, não pode ser confundida com a possibilidade, conferida pelo CPC/2015, de corrigir irregularidades formais no prazo do recurso ou em outro conferido pela legislação – como ocorre com o interstício apontado pelo parágrafo único do art. 932 do CPC –, porque tal ato não pode ser equiparado à interposição do mesmo ou de outro recurso.

IV-
A interferência do Poder Judiciário nas atividades tipicamente outorgadas aos outros poderes, ainda que sob o pretexto de concretizar a Constituição, há de ser exercida sempre com
parcimônia
e dentro das
demarcações da razoabilidade
, a fim de que o juízo ponderativo do órgão julgador não se sobreponha a escolhas lícitas dos representantes eleitos democraticamente.

V-
Se o administrador público tiver feito escolhas lícitas ao ponderar os princípios em jogo, via de regra o Judiciário deverá tutelar tais escolhas em respeito ao princípio democrático, até porque interferir e redefinir escolhas feitas na implementação de uma política pública põe em risco a própria continuidade dessa política e desorganiza a atividade administrativa e a alocação racional de recursos públicos.

VI-
Levando-se em conta a necessidade de uma apuração mais verticalizada e detalhada acerca das causas do odor e das alternativas técnicas disponibilizadas para a sua eficiente contenção, decerto não está configurado o cenário de segurança fático-jurídica exigido para a concessão da tutela provisória, sobretudo pela falta de nitidez acerca da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC).

VII-
Malgrado não se ignore o incômodo e desagrado causados pelos odores fétidos, não é possível vislumbrar, à primeira vista, o perigo de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, seja porque tal estado de coisas já se prolonga há cerca de 7 (sete) anos – ou seja, por um interstício bastante considerável –, seja porque, à luz das manifestações preliminares da AGERSA, pelo menos em tese o problema pode ser contornado e mitigado com a instalação, nas residências, de caixas sifonadas ou conexões de PVC apropriadas capazes de conter a propagação dos gases oriundos da rede de esgotamento sanitário.

VIII-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5002949-78.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de inadmissibilidade recursal e, pela mesma votação, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.